Tribunal: TJSP
Processo: 1006086-18.2020.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Ação revisional – Contratos bancários – Empréstimo consignado e crédito pessoal – Funcionário público estadual – Sentença de procedência parcial, com limitação dos descontos em 35% dos vencimentos líquidos do autor – Cabimento da limitação – Incidência do Decreto Estadual n.o 61.750 – Recurso não provido, com majoração da verba honorária.